Tribunal: TJDFT
Processo: 0703341-28.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703341-28.2022.8.07.0009 RECORRENTE: JOSÉ WELLINGTON NASCIMENTO GUIMARÃES RECORRIDO: MIDWAY S.A.- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação. Declaratória de inexistência de débito. Dívida quitada. Dever de atualização no cadastro SCR Bacen. Falta de prova da alegada negativa de crédito. Dano moral não configurado. O recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e enseja reparação por dano moral. Na petição de ID 59932612, a recorrida informa que o título executivo judicial foi cumprido e, diante da satisfação integral das obrigações, requer a extinção do feito, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente benefeciário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover quanto a petição de ID 59932612, porquanto apenas informa o cumprimento da obrigação imposta. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030